Tribunal: CARF
Processo: 10980.005910/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.005910/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO LUIZ ATHAYDE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, quedando-se preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/49) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005910/2008-10
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.879 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005910/2008-10

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, às fls. 02/05-verso, relativa à declaração de
ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário 2003, emitida para a exigência de R$
6.242,50 de imposto suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes, em face da constatação de: (a) dedução indevida de dependentes, no
valor de R$ 1.272,00, por falta de comprovação da condição de universitário de EMILIO
FERREIRA ATHAYDE; (b) dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$
1.998,00, tendo em conta a comprovação de deduções com os filhos LETICIA e PEDRO,
ao passo que TIAGO não é dependente e não há despesas de educação de EMILIO; (c)
dedução indevida de despesas médicas, de R$ 13.670,00, em face: (c.1) da falta de
documento comprobatório de R$ 1.260,00 com LEONIR R. TEDESCO, R$ 1.500,00 com
LÍLIAN KLAS, R$ 500,00 com LUIZ EDUARDO RODRIGUES, R$ 1.530,00 com JUAN
VALDEZ, R$ 700,00 com ROSA LÚCIA RODRIGUES, R$ 1.350,00 com HOSPITAL N.
SRA. DAS GRAÇAS (acatada a nota fiscal de R$ 70,00) e R$ 4.500,00 com DOC
CENTER; e (c.2) da falta de comprovação de efetivo pagamento eu efetiva prestação de
serviços de R$ 2.400,00 à CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANIDENS; e (d) dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, de R$ 5.760,00, por falta de comprovação ou de
previsão legal, considerando que a decisão judicial na ação de alimentos é ônus de
TIAGO ATHAYDE e não do contribuinte SERGIO ATHAYDE.
Cientificado, por via postal, em 08/04/2008 (fl. 20), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 06/05/2008, a impugnação de fl. 01, instruída com os
documentos de fls. 02/15, na qual se insurge contra as glosas de pensão alimentícia
judicial de R$ 5.760,00 e despesas de R$ 2.400,00 com a CLÍNICA SANIDENS e de R$
4.500,00 com a DOC CENTER. Aduz, em síntese, que ficou responsável pela pensão
alimentícia de PEDRO FRANCO ATHAYDE, seu neto, paga a MARIANA FRANCO
CRUZ (da qual diz juntar declaração), em face de acordo judicial, pelo fato de TIAGO,
seu filho, ser menor de idade, persistindo a responsabilidade pelo fato de TIAGO não
poder arcar com a despesa da pensão, além de estar doente, sem trabalho. Destaca o
dever de prestação de alimentos entre pais e filhos, a teor do art. 1.696 do Código Civil,
citando que foi o subscritor do acordo judicial na condição de “requerido”. Quanto à
despesa odontológica com a CLÍNICA SANIDENS, diz possuir recibo, não dispondo da
nota fiscal, que teria sido perdida, juntamente com a documentação radiológica da DOC
CENTER, em São Paulo/SP, onde o tratamento de implante dentário teria sido
finalizado. Diz anexar relatório odontológico especializado e detalhado, acrescentando
que a empresa DOC CENTER se recusou a fornecer a segunda via ou qualquer
declaração do gasto. Informa anexar declaração de MARIANA FRANCO CRUZ, que
comprovaria o recebimento da pensão.
Às fls. 21/28, constam procedimentos de cobrança e de transferência,
para o Processo Administrativo n° 10980.002040/2009-08, da parcela não impugnada da
exigência.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍNCULO E
RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de pensão alimentícia está vinculado e restrito aos
termos do acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.879 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005910/2008-10

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e dos
serviços prestados.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Das glosas de deduções no total de R$ 22.700,00, o impugnante
não questiona as relativas a dependente (RS 1.272,00), a despesa com instrução
(RS 1.998,00) e a parte das despesas médicas (R$ 6.770,00). A matéria não
impugnada, conforme cálculo de fl. 21, correspondeu à exigência de R$ 2.761,00
de imposto suplementar, além da multa de ofício e dos acréscimos legais, que já
foi objeto de transferência para o Processo Administrativo n°
10980002040/2009-08 (fl. 26).
Em litígio no presente processo, portanto, a exigência de R$
3.481,50 de imposto suplementar, além da multa de oficio e dos acréscimos legais
correspondentes, que é relativa à glosa de despesas médicas de RS 2.400,00 com
a CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANIDENS, por falta de comprovação de efetivo
pagamento e de efetiva prestação de serviços, e de R$ 4.500,00 com a DOC
CENTER, por falta de apresentação de documento comprobatório, além da
relativa à pensão alimentícia judicial, de R$ 5.760,00, por não se tratar de ônus
do contribuinte, mas de terceiro.
(...)
Quanto à obrigação de alimentos em face do art. 1.696 do Código
Civil (Lei n° 10.406, de 2002), para ser acolhida como dedução da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, no ano-calendário 2006, deveria,
da mesma forma, nos termos do art. 8°, II, “Í” da Lei no 9.250, de 1995, ser
reconhecida em sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, hipótese
que não está comprovada no presente processo.
(...)
No que se refere às despesas odontológicas de R$ 2.400,00 com a
CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANIDENS LTDA, CNPJ 74.161.167/0002-51, que
tem o nome fantasia “CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTHODENS”, o
impugnante alega o recibo de fl. 08, de LEONIR RICARDO TEDESCO, bem
como o relatório de tratamento executado de fl. 09, expedido pelo mesmo
profissional, que faz menção ao pagamento do valor em litígio em face de
“PROCEDIMENTOS EXECUTADOS NOS ANOS 2002, 2003 E 2004”.
Na ótica da fiscalização, tal dedução demandaria a apresentação
de prova de efetivo desembolso dos valores e da efetiva prestação dos serviços
relacionados.
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.879 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005910/2008-10

Por conseguinte, não comprovado o efetivo pagamento do valor,
aspecto que o impugnante sequer esclarece, deve ser mantida a glosa de R$
2.400,00, que o contribuinte declarou, à 18 em relação à CLINICA
ODONTOLÓGICA
SANIDENS
LTDA
(“CLINICA
ODONTOLÓGICA
ORTHODENS”), CNPJ 74.161.167/0002-51.
Quanto ao valor que teria sido pago à DOC CENTER, o
impugnante não traz documento algum, não tendo se desincumbido do seu dever
de provar o direito pretendido.
(...)
Desse modo, também dever ser mantida a glosa da dedução de R$
4.500,00 declarada em relação à DOC CENTER.
Isso posto, voto para que o lançamento, na parcela litigiosa, seja
julgado procedente.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a ação de alimentos foi proposta contra os avós (recorrente e esposa), vez que a
genitora do menor tinha ciência de que o pai (filho do recorrente) não possuía condições
econômicas de suportar o ônus dos alimentos pleiteados;
- no decorrer do processo a ação de alimentos foi redirecionada aos avós,
excluindo-se do réu Tiago a responsabilidade de prestar alimentos;
- na audiência de conciliação assinaram (avós) a ata assumindo a responsabilidade
pelo pagamento dos alimentos;
- protocolou petição solicitando a retificação dos assentos nos autos para corrigir o
equívoco material e fazer constar como requerido e responsável o ora recorrente;
- o pai do menor encontra-se aposentado por invalidez;
- desde o início foi o recorrente quem pagou a Pensão Alimentícia ao menor.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/02/2011 (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 04/03/2011 (e-fl. 45), assinado pelo próprio contribuinte e seu representante
legal (e-fl. 51).

Irresignado com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, o contribuinte
maneja recurso próprio, combatendo o mérito, juntando documentos.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.879 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005910/2008-10

O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário contesta apenas a dedução de
Pensão Alimentícia.
A r decisão de origem, fincou entendimento no sentido de não aceitar a petição
judicial que foi juntada aos autos, fator determinante para a obrigação de pagar ou não alimentos,
entendendo que a obrigatoriedade quando existente é definida pela sentença judicial ou pelo
acordo homologado judicialmente. Salienta que na Ata de Audiência de conciliação o requerido
é Tiago Ferreira Athayde, sobre o qual recai a obrigação de alimentos.
Em uma rápida leitura do doc. de e-fl. 20, ou seja, da Ata de Audiência,
constatamos que os pais do Sr. Tiago F. Athayde, assinam também a Ata como requeridos.
É bem de ver, que a ação de alimentos foi movida em face do Sr. Sérgio e sua
esposa Sra. Eliana, e-fl. 15; que a genitora do menor declara que recebe os alimentos do Sr.
Sérgio, e-fl. 12; que na sua DAA a fonte pagadora é o Sr. Sérgio, pelo conjunto probatório razão
assiste ao recorrente neste quesito.
Assim nesta quadra de entendimento, restabeleço os valores referentes à dedução
de Pensão Alimentícia.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital